Tribunal: CARF
Processo: 10880.976961/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.976961/2012-24
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.354 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
CINEARTE POMPEIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, determinar o
retorno dos autos à unidade de origem para que analise o mérito do pedido quanto à liquidez do
crédito requerido, oportunizando ao contribuinte, antes, a apresentação de documentos,
esclarecimentos e, se possível, de retificações das declarações apresentadas. Ao final, deverá ser
proferido despacho decisório complementar, para que a unidade de origem: a) Examine os
documentos existentes e a escrita fiscal da interessada em relação às compensações requeridas
apurando se existem créditos correspondentes ao valor de R$ 29.235,69, oriundo de DARF
recolhido para pagamento de IRRF no código 8053, relativo ao 3o decêndio de março de 2010,
no montante de R$ 35.214,89, quando o total do débito devido, referente a este DARF recolhido,
era de apenas R$ 5.979,20 referente a antecipação de debenture ; b) Informar se o referido
crédito já fora compensado em outro período de apuração que venha obstar eventualmente a
futura compensação do crédito pleiteado; c)Cientificar a interessada do resultado da diligência,
abrindo prazo para manifestação, se assim desejar; d) Retornar o processo a este CARF para
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 108-005.016 de 29 de outubro
de agosto de 2020, da 7a TURMA DA DRJ08, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.976961/2012-24
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.354 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976961/2012-24

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada contra
Despacho Decisório Eletrônico (fl. 8) que não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP no 11589.88299.220410.1.3.04-3392, transmitido em 05/11/2012, no
valor de R$ 35.214,89, crédito que seria decorrente de pagamento indevido ou a maior
de IRRF – código 8053, referente ao terceiro decêndio do mês de março de 2010 .
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico - Rastreamento no 40.229.193, de 05/11/2012, exarado pela DERAT/SÃO
PAULO-SP, no qual o crédito de PGIN – pagamento indevido ou a maior apontado na
DCOMP, não foi reconhecido porque o valor do crédito informado já fora integralmente
utilizado para quitação de débitos da contribuinte, conforme Despacho Decisório
abaixo.

Notificada da decisão por via postal em 13/11/2012, conforme Aviso de Recebimento
de fl. 10, a contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade em 28/11/2012
(fl. 13), com as seguintes alegações:
Alega a empresa que no 3o decêndio de março de 2010 apurou débito referente a IRRF
no valor de R$ 5.979,20, e que recolheu R$ 35.214,89, no prazo legal, conforme DARF
(fl. 32) anexado.
Afirma que o valor de R$ 29.235,69 foi recolhido a maior, tratando-se de repetição de
indébito pleiteado no PER-DCOMP. Acrescenta que em 22/11/2012, retificou a DCTF
– Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (recibo fl. 38), competência
março de 2010.
Aduz que detectou que o valor do IRRF – 8053, indicado na DCTF original, foi
informado equivocadamente, e “a fim de otimizar os processos administrativos e
solucionar as informações divergentes, bom é Retificar a DCTF”, alterando o valor do
débito indevidamente informado do IRRF do 3o decêndio de março de 2010.
Transcreve acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, e requer
seja acolhida sua manifestação de inconformidade e julgado improcedente o despacho
decisório.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.354 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976961/2012-24

A 7a TURMA DA DRJ08 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes
moldes:
(...)De acordo com as informações extraídas do Sistema de Consultas de DCTF,
observa-se, primeiramente, que a DCTF original (cancelada- Fig.01), apresentada em
20/05/2010, do 3o decêndio de março de 2010, o IRRF 8053 declarado pela empresa
totalizava R$ 80.700,79, e foi pago em 06/04/2010 com três DARFs, dois dos quais no
valor de R$ 35.214,39 cada um, além de um terceiro de R$ 10.271,01.(...)
Posteriormente, em 22/11/2012, a empresa apresentou DCTF retificadora (Fig.02) do
mesmo período, alterando os valores do IRRF 8053, para o total de R$ 13.058,86.(...)
Revela-se, portanto, que o requerente somente promoveu a apresentação da DCTF
retificadora (Transmitida em 22/11/2012) depois do efetivo recebimento do Despacho
Decisório (AR – fl. 10 - 13/11/2012) objeto do litígio, limitando-se a informar a entrega
de tal retificadora com a diminuição de seu débito de IRRF – Cód. Rec. 8053, do valor
R$ 80.700,79 para R$ 13.058,86, sem juntar as provas competentes que justificassem a
alteração pretendida.(...)
As informações encartadas nos autos mostram que os representantes legais da pessoa
jurídica não levaram a tempo seu dever instrumental de saneamento da DCTF atinente
ao mês de março do ano de 2010 submetida ao procedimento de auditoria interna; aliás,
a contrario sensu, quedou-se silente no tocante à integralidade das respectivas
informações declaradas originalmente, manifestando se, apenas, com a instauração da
fase litigiosa do procedimento.
Por sinal, importa acentuar que a iniciativa levada a efeito para mudança extemporânea
da essência dos dados analisados a partir do conteúdo da DCTF original examinada do
procedimento de auditoria perfaz evidenciar, tão somente, a mera pretensão de uma
alteração de ofício do tributo que serviu de diretriz para o exame da origem do crédito e
alicerce para as inferências reportadas no despacho decisório.
Assim sendo, a transmissão da DCTF retificadora após a ciência do despacho decisório
denota o único propósito de se estabelecer uma tênue conexão com as alusões que
tencionam persuadir a autoridade julgadora acerca de pretensa lidimidade do importe
noticiado na DCOMP eletrônica.
Aliás, justamente em razão do montante declarado na DCTF original no momento da
análise, as inferências assentadas na decisão administrativa certificaram a inexistência
do indébito tributário proveniente do DARF veiculado na aludida DCOMP eletrônica.
Vale realçar que as informações prestadas em DCTF possuem o caráter de confissão de
dívida e tem seus efeitos determinados com fulcro no art. 5o , do Decreto-lei no 2.124,
de 13/06/1984, cujo exercício da retificação voluntária das declarações deve ser
executado mediante observância dos requisitos fixados pela legislação tributária, entre
os quais a observância dos parâmetros limitadores da espontaneidade do exercício desta
prática pelo sujeito passivo.
O ônus da prova incumbe ao autor: quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373,
da Lei no 13.105, de 16/03/2015 - Novo CPC), ou seja, as evidências tendentes à
demonstração da verdade material devem ser exercidas de forma satisfatória e eficaz,
sob pena de restar prejudicado o pleito defronte a aparente falta de liquidez e certeza do
indébito tributário.
Assim sendo, transfere-se ao sujeito passivo o ônus probante pertinente à colação de
provas da ocorrência de imperfeições das informações prestadas na DCTF ativa no
momento da apreciação do pleito, bem como a adequada sustentação cabal das
alterações levadas a efeito na retificadora transmitida extemporaneamente.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.354 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976961/2012-24

Diante disto, as oposições integrantes das exposições reportadas no contexto da
postulação devem estar apoiadas em suportes fáticos que revelem, de forma
pormenorizada e cristalina, a pretensa ocorrência de erro de fato no preenchimento da
DCTF levada a efeito por ocasião do cruzamento de dados fiscais do contribuinte; em
outras palavras, as provas oferecidas à exame perante o órgão julgador devem
corroborar no escopo de viabilizar a formação da convicção acerca da certeza e liquidez
do crédito reclamado.
Na mesma linha, o advento do Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015,
consolidou a necessidade de observância destes parâmetros para fins validação de
eventual indébito tributário pleiteado pelo contribuinte, consoante narrado no excerto
abaixo(...)
Nestes termos, a comprovação das alegações aduzidas na fase litigiosa do procedimento
deve ser conduzida mediante juntada de prova inequívoca hábil e idônea devidamente
conjugada com a escrituração contábil e demonstrações financeiras, firmadas e
regularmente levados a registro no órgão competente, à época dos fatos, as quais devem
ser mantidas em boa ordem e conservados, sob a responsabilidade do sujeito passivo, a
fim de serem colocadas à disposição da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
enquanto não ocorrida a prescrição dos créditos tributários conexos aos fatos atrelados à
declaração de compensação e outras conexas ao pretenso direito creditório, conforme
disciplina o art. 195, parágrafo único do Código Tributário Nacional.
Dessa forma, consoante expresso nos parágrafos precedentes, compete ao requerente
trazer aos autos robusto acervo documental pertinente para fins de demonstração da
inexistência de fatos jurídicos e transações de prestação de serviço vinculadas ao DARF
pago, acompanhados das respectivas Demonstrações Contábeis, do Livro Razão e do
Livro Diário, contemporâneos à escrituração, bem assim devidamente formulados e
registrados na forma da legislação de regência, compulsando-se com a evolução do
controle do saldo da conta patrimonial de controle do indébito tributário e as
destinações/compensações ulteriormente associadas ao valor protestado, sem prejuízo
da observância adicional do cumprimento dos pressupostos legais norteados pelo art.
166 do Código Tributário Nacional, por conta da origem do crédito em apreço derivar
de sujeição passiva exercida na condição de responsável tributário.
Advirta-se, portanto, que compete ao requerente o ônus probante de demonstração de
procedência da existência e validade do direito creditório reivindicado demanda a
apresentação de todo um material probante estruturante das alegações firmadas no
contexto da manifestação de inconformidade, respeitando os fundamentos basilares de
admissibilidade previstas no Decreto n o 70.235, de 1972 (PAF), nos arts. 15 e 16, inciso
III e parágrafo 4o e 18, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993 e pela Lei no
9.532, de 1997: (...)
Importante acentuar, em caráter suplementar, que a comprovação da verdade material
relacionada à exigência fiscal sob litígio, bem como o ônus da prova, devem obedecer
aos ditames fixados no art. 9o, §1o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, trasladado para o
art. 923 do RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, condições
estas que não ficaram objetivamente configuradas por ocasião da remessa dos termos da
defesa, inclusive pelas razões enunciadas no tópico precedente. (...)
CONCLUSÃO
Diante do exposto, e considerando que os débitos foram compensados por Dcomp
Retificadora, apresentada em data posterior ao recebimento do Despacho Decisório, sem
a devida apresentação dos documentos comprobatórios, VOTO no sentido de julgar
IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade interposta pela requerente. (...)
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.354 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976961/2012-24

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso, alegando que:
(...)Inicialmente, é necessário destacar que o crédito em questão se refere ao IRRF
recolhido a maior no valor de R$ 29.235,69, decorrente do recolhimento indevido do
débito apurado de IRRF, do período de apuração referente ao terceiro decêndio do mês
de março de 2010, com DARF de R$ 35.214,89 em 06/04/2010 (doc. 02), utilizado para
quitar a compensação declarada na PERDCOMP no 11589.88299.220410.1.3.04-3392.
6. Cumpre esclarecer que o valor recolhido a maior corresponde ao crédito ora
pretendido, originado das operações de repasse de rendimentos sobre debêntures, que
considerou como base de cálculo do IRRF o valor bruto do resgate do título, ao invés de
considerar apenas o valor do rendimento, nos termos dos artigos 729, 730 e 732 do
RIR2 .
7. A saber, conforme apurado no acórdão ora combatido, o crédito pleiteado no valor de
R$ 29.235,69, é oriundo de DARF recolhido equivocadamente para pagamento de IRRF
no código 8053, relativo ao 3o decêndio de março de 2010, no montante de R$
35.214,89, quando o total do débito devido, referente a este DARF recolhido, era de
apenas R$ 5.979,20.
8. Originalmente, a DCTF apresentada em 20/05/2010, do 3o decêndio de março de
2010, quanto ao IRRF código 8053, foi declarado no montante de R$ 80.700,79, e foi
pago em 06/04/2010 com três DARFs, dois dos quais no valor de R$ 35.214,39 cada
um, além de um terceiro de R$ 10.271,01. Posteriormente, em 22/11/2012, a empresa
apresentou DCTF retificadora do mesmo período, alterando os valores do IRRF (8053),
para o total de R$ 13.058,86.
9. Em outras palavras, a Recorrente esclarece que o motivo do recolhimento indevido se
deu por uma falha no repasse do IRRF referente a antecipação de debentures,
perfazendo assim um recolhimento do referido imposto maior que o efetivamente
devido, isto é, o valor bruto da operação foi considerado erroneamente como sendo o
IRRF devido, ocasionando assim o crédito ora pleiteado (aqui atinente exclusivamente
ao valor a maior recolhido no DARF de no 4571948262-3(...)
10. O valor indevido refere-se ao seguinte debenturista (Luiz Eduardo Grecco):

(...)
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.354 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976961/2012-24

13. Ainda, para fins de auxiliar na análise, segue abaixo a composição dos valores
declarados em DIRF em março de 2010: (...)
15. Cabe ressaltar que o crédito pleiteado se encontra devidamente declarado em DCTF
retificadora (doc.05), conforme quadros abaixo: (...)
16. Todavia, em que pese a Recorrente ter comprovado a origem e a existência do seu
direito creditório em sede de manifestação de inconformidade, a decisão da DRJ, ora
recorrida, pontou a retificação da DCTF somente após a prolação do despacho
decisório.
17. Nesse contexto, é válido destacar que não há motivos para a não homologação
integral da compensação em questão, visto que o Recorrente possuía crédito mais do
que suficiente para realizar a compensação ora indeferida.
18. Aqui cabe transcrever o disposto no Parecer Normativo COSIT n.o 8, de 03 de
setembro de 2014, com a orientação de que é totalmente permitida a retificação de
ofício da DCTF pela autoridade administrativa: (...)
III – DO PEDIDO
33. Pelo exposto, requer a Recorrente a reforma da decisão proferida, com a
consequente homologação da compensação em sua integralidade.
É o relatório
VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo.
De acordo com o contestado Despacho Decisório, o motivo da não homologação
compensação em apreço foi a inexistência do crédito compensado, baseada no fato de que o
pagamento informado fora integralmente utilizado na quitação de débito devido, declarado na
DCTF do período.
Pelo mesmo motivo (inexistência do crédito), a Turma de Julgamento de primeiro
grau manteve a decisão não homologatória da compensação, consignando ainda que após a
ciência do Despacho Decisório, a DCTF não poderia ser retificada;
Por sua vez, o recurso voluntário alega existir possibilidade da retificação da
DCTF após o despacho decisório com fundamento disposto no Parecer Normativo COSIT n.o 8,
de 03 de setembro de 2014, com a orientação de que é totalmente permitida a retificação de
ofício da DCTF.
Para comprovar o alegado, a recorrente anexou: DCOMP (133/137); Declaração
de arrecadação completa do período (e-fls. 141/153); Instrumento particular de escritura das
debêntures (e-fls. 155/173); DCTF original (175/177), DCTF retificada (178/180); registro
contábil dos valores no Passivo no Diário de 06/04/2010 e no plano de contas (182/230); a
composição dos DARFs (232/234); Diário Geral de 07/2010 (e-fls. 236/263), entendendo como
instrumentos hábeis para comprovação das informações apresentadas na retificação.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.354 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976961/2012-24

Passo então a analisar a possibilidade de retificação da DCTF após o despacho
decisório.
DA RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO
No entender da recorrente, a retificação da DCTF poderia haver após o Despacho
Decisório com fundamento disposto no Parecer Normativo COSIT n.o 8, de 03 de setembro de
2014, porquanto pacífico o entendimento no sentido de reconhecer a impossibilidade de
exigência de tributo com base em equívoco formal do contribuinte no preenchimento de
declaração, sendo a retificação do valor da DCTF e a ausência de documentos comprobatórios do
crédito a ser compensado, os pontos controvertidos existentes nos autos.
Analisando a legislação tributária pertinente, observa-se que as condições para a
retificação da DCTF encontram-se dispostas no artigo 9 da Instrução Normativa RFB n 1.110 de
24 de dezembro de 2010, que, com pouquíssimas alterações, reproduz texto veiculado nas
Instruções Normativas anteriores, cujos trechos relevantes seguem transcritos:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de
débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em DAU, nos casos em que importe alteração desses
saldos;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já tenham sido enviados à
PGFN para inscrição em DAU; ou
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização.
II - alterar os débitos de impostos e contribuições em relação aos quais a pessoa jurídica
tenha sido intimada de início de procedimento fiscal.
§3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do montane
do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de débito que tenha sido objeto
de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser efetuada pela RFB nos
casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no preenchimento
da declaração e enquanto não extinto o crédito tributário. (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.177, de 25 de julho de 2011)
§4o Na hipótese do inciso II do §2o, havendo recolhimento anterior ao início do
procedimento fiscal, em valor superior ao declarado, a pessoa jurídica poderá apresentar
declaração retificadora, em atendimento a intimação fiscal e nos termos desta, para
sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades calculadas na forma do art.7o.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.354 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976961/2012-24

§5o O direito de o contribuinte pleitear a retificação da DCTF extinguese em 5 (cinco)
anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte ao qual se refere a
declaração.[...] (grifos não originais)
Nesse sentido, importante transcrever o que dispõe o Parecer Normativo COSIT
no 02 de 2015:
“Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.354 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976961/2012-24

Do colacionado acima, extrai-se que não há qualquer impedimento para que
DCTF seja retificada após o Despacho Decisório, que deixou de homologar o pedido de
compensação. Nesse sentido, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. Uma vez colacionados aos autos, elementos
probatórios suficientes e hábeis, o crédito deve ser reconhecido.
Por outro lado, a possibilidade da retificação da DCTF, mesmo após a emissão do
Despacho Decisório fica condicionada a comprovação da fundamentação do erro, nos termos do
art. 147 do CTN, verbis:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
De acordo com os instrumentos normativos em destaque, a Administração
Tributária tem a prerrogativa de proceder, ex oficio, a retificação dos valores dos débitos
informados na DCTF, como também o contribuinte possui o direito à retificação de sua
declaração, prescrevendo limites.
No caso em tela, a interessada apresentou DCTF retificadora na data de
22/12/2012(fls.178/180),data essa posterior a sua ciência do indeferimento da decisão recorrida.
De acordo com a Instrução Normativa acima, não há impedimento para que a
DCTF seja retificada após o pedido apresentado na declaração original, inclusive, após o
despacho decisório, desde que sejam respeitadas restrições descritas pela INRFB no 1.110, de
2010,e alterações posteriores, bem como os demais dispositivos de regência já mencionados.
Do colacionado acima, extrai-se que não há qualquer impedimento para que
DCTF seja retificada após o Despacho Decisório, que deixou de homologar o pedido de
compensação. Nesse sentido, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. Uma vez colacionados aos autos, elementos
probatórios suficientes e hábeis, o crédito deve ser reconhecido.
Dessa forma, vencida a análise sobre a possibilidade de retificação da DCTF após
o despacho decisório, faz-se necessário o exame dos documentos e informações, principalmente
as existentes no autos, pelo que procederemos no tópico específico.

DA COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO COMPENSADO.
No âmbito do procedimento espontâneo de compensação, por força do disposto
art. 170 do CTN, o declarante tem o ônus de provar que o crédito utilizado atende os requisitos
da certeza e liquidez e que, na data da entrega da referida Declaração, era passível de restituição
ou ressarcimento, nos termos do caput do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, in verbis:
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.354 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976961/2012-24

CTN
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Leino9.430,de1996
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
O entendimento exarados nos parágrafos acima é pacífico neste Colegiado,
conforme o demonstram as ementas de julgados da Câmara Superior de Recursos Fiscais abaixo
colacionadas:
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR AO DESPACHO
DECISÓRIO. PROVAS DO ERRO COMETIDO.
A retificação da DCTF depois de prolatado o despacho decisório não impede o
deferimento do pedido, quando acompanhada de provas documentais comprovando a
erro cometido no preenchimento da declaração original (§ 1o do art. 147 do CTN).
(Acórdão 9303-006.270, de 26 de janeiro de 2018 , da 3a Turma da CSRF)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
RETIFICAÇÃO
POSTERIOR
DA
DCTF.
ADMISSIBILIDADE,
MAS
CONDICIONADA A HOMOLOGAÇÃO À DEVIDA COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO.
No caso de Declarações de Compensação que têm por lastro suposto direito creditório
decorrente de pagamento indevido ou a maior, é admissível a retificação da DCTF, até
mesmo depois da ciência do Despacho Decisório, mas desde que comprovada, mediante
apresentação da documentação contábil e fiscal pertinente, a legitimidade do direito
creditório, não sendo bastante a apresentação de um DACON Retificador, com caráter
meramente informativo, ainda mais em momento muito posterior ao da transmissão da
DCOMP.
(Acórdão 9303-008.539, de 18 de abril de 2019, da 3a Turma da CSRF)
RESTITUIÇÃO. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE ACOMPANHADA DE PROVAS.
Aceita-se a retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que não
homologou compensação lastreada em restituição de pagamento indevido ou a maior,
desde que acompanhada de provas hábeis e idôneas do alegado indébito, as quais, em
regra, deverão ser apresentadas na manifestação de inconformidade, sob pena de
preclusão.
(Acórdão 9303-010.4646, de 18 de junho de 2020 da 3a Turma da CSRF)
DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO DE
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EFEITOS. A retificação da
DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o pedido de restituição não é
suficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.354 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976961/2012-24

em que se funde. (Acórdão 9202-007.516, de 31 de janeiro de 2019, da 2a Turma da
CSRF)
Nesse sentido, quando originário de pagamento de tributo indevido ou maior que
o devido, além do cumprimento dos requisitos formais determinados na legislação específica, o
contribuinte deve comprovar, com documentação adequada, que o alegado indébito é decorrente
de alguma das causas especifica das no incisos I a III do art.165do CTN.
No caso em tela, o crédito utilizado pela recorrente teve origem no suposto
pagamento indevido ou a maior, a título de IRRF originado das operações de repasse de
rendimentos sobre debêntures, que considerou como base de cálculo do IRRF o valor bruto do
resgate do título, ao invés de considerar apenas o valor do rendimento conforme disposição o
RIR conforme DCTF original (cancelada- Fig.01), apresentada em 20/05/2010, do 3o decêndio
de março de 2010, o IRRF 8053 declarado pela empresa totalizava R$ 80.700,79, e foi pago em
06/04/2010.
Conforme relatado anteriormente, o contribuinte anexou DCOMP (133/137);
Declaração de arrecadação completa do período (e-fls. 141/153); Instrumento particular de
escritura das debêntures (e-fls. 155/173); DCTF original (175/177), DCTF retificada (178/180);
registro contábil dos valores no Passivo no Diário de 06/04/2010 e no plano de contas (182/230);
a composição dos DARFs (232/234); Diário Geral de 07/2010 (e-fls. 236/263), documentos que
denotam verossimilhança e demonstrariam que o suposto crédito existe ou não e por isto deve ser
analisado pela unidade de origem para confirmação ou não do direito creditório pleiteado.
DA CONCLUSÃO
Assim, voto no sentido de determinar o retorno dos autos à unidade de origem
para que analise o mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido, oportunizando ao
contribuinte, antes, a apresentação de documentos, esclarecimentos e, se possível, de retificações
das declarações apresentadas. Ao final, deverá ser proferido parecer conclusivo complementar
para que a unidade:
a) Examine os documentos existentes e a escrita fiscal da interessada em relação
às compensações requeridas apurando se existem créditos correspondentes ao valor de R$
29.235,69, oriundo de DARF recolhido para pagamento de IRRF no código 8053, relativo ao 3o
decêndio de março de 2010, no montante de R$ 35.214,89, quando o total do débito devido,
referente a este DARF recolhido, era de apenas R$ 5.979,20 referente a antecipação de
debenture;
b) Informar se o referido crédito já fora compensado em outro período de
apuração que venha obstar eventualmente a futura compensação do crédito pleiteado;
c)Cientificar a interessada do resultado da diligência, abrindo prazo para
manifestação, se assim desejar;
d) Retornar o processo a este CARF para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Fl. 276
DF CARF MF
Original